Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02.
2. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença.
3. Os alimentos fixados no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos dele, abatidos os descontos compulsórios, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira dele descrita nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.